Tribunal: STF
Processo: HC 235350
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000546-40.2023.7.00.0000/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em 20/04/2023, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 2 corréus ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 242, incs. I, II e IV (roubo triplamente qualificado), e 303, § 2º (peculato-furto), ambos do Código Penal Militar, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 30/10/2023. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STM.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a embasar a custódia cautelar. Argumenta que o carro utilizado na prática delitiva pertence ao paciente, o qual, à época dos fatos, exercia a atividade de motorista de aplicativo, tendo, por isso, transportado o também acusado Thalys Luiz da Silva Gonzaga. Segundo aduz, durante o trajeto, o mencionado corréu apontou uma arma para o paciente, de modo a coagi-lo a dirigir o veículo para o local do crime narrado na denúncia. Assevera não demonstrada, efetivamente, a prova da autoria. Alega não estarem as condutas devidamente individualizadas na peça acusatória, a qual se limita a descrever o carro utilizado no roubo, bem como um comparativo com o veículo encontrado em frente à residência do paciente.



    4. Prossegue assinalando a adequação da prisão domiciliar, em razão de encontrar-se o paciente em recuperação de cirurgia na perna direita. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, estudante universitário e trabalho lícito. Pondera que um dos denunciados está foragido, tendo sido citado por edital e, até a presente data, não foi localizado. Argui o excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva, que perdura desde maio de 2023, com previsão de audiência para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados somente para 13/03/2024.



    5. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da medida por outra menos gravosa.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    7. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante dispõe o art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram (art. 312, § 2º). A análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    8. Na espécie em análise, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo de origem assentou:



    “Ademais, pode se extrair da gravidade dos crimes imputados aos réus e de suas condutas afrontosas ao ordenamento jurídico, ao subtrair arma de extrema letalidade de uma organização militar revelando um esquema audacioso e bem organizado, o claro delinear do periculum libertatis em relação aos agentes.



    Após a colheita da prova oral acusatória, sobressaíram elementos concretos a corroborar a periculosidade dos acusados que, caso postos em liberdade, colocariam em risco a ordem pública. Conforme relatou o Policial Civil da DESARME, YURI MASSARONI, no dia de sua prisão, fez contato telefônico com agente do Comando Vermelho, conhecida facção criminosa atuante na cidade do Rio de Janeiro.



    Quanto a GABRIEL BARBOSA, seu comprovado envolvimento com o corréu THALYS, somado aos conhecimentos e habilidades adquiridos durante o tempo em que serviu à Marinha, demonstram concretamente sua periculosidade, uma vez que a citada facção pode servir-se de seus conhecimentos, aumentando o risco a que exposta toda a coletividade.



    Diante do contexto demonstrado, a necessidade de garantia da ordem pública resta configurada, tendo a segregação dos réus o condão de reduzir a possibilidade de atuação da possível organização criminosa.” (e-doc. 27, p. 2; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal Militar concluiu pela necessidade de manutenção da custódia nos seguintes termos:



    “Em que pese os argumentos expendidos pela Impetrante, nesse momento, não considero pertinente a revogação da medida constritiva de liberdade.



    Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ‘conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.’



    Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi requerida pelo MPM, sendo determinada pelo Juízo de Primeiro Grau por decisão bem fundamentada, estribada em situação concreta que, no entender deste Relator, justificaria, por ora, a prisão cautelar.



    Segundo informa o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, o Paciente seria o proprietário e o condutor do veículo empregado em uma empreitada criminosa, que culminou no roubo de armamento pertencente à Marinha do Brasil, ocorrido na Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro (ERMRJ), no dia 30/12/2022.



    O referido crime teria sido praticado pelo Paciente e pelos Soldados Fuzileiros Naval GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, também réus na Ação Penal nº 7000546-10.2023.7.01.0001, que tramita junto à 2ª Auditoria da 1ª CJM.



    O Magistrado informa que a prisão preventiva foi efetivada em 4/5/2023, após uma grande operação que contou com a participação da Polícia Civil e do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, realizada na Baixada Fluminense, mais precisamente no Município de Belford Roxo, que teve ampla repercussão midiática.



    Nesse sentido, a conduta delituosa imputada a YURI BELO MASSARONI é de extrema gravidade, pois, segundo consta das informações, a empreitada criminosa teria sido planejada durante meses, ressaltando que, segundo trocas de mensagens entre os Soldados GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, há indicação de que esses estariam dispostos a fazer reféns e matar, se necessários, para roubar o armamento.



    Não é despiciendo considerar que, conforme apontado pelo parecer do ilustre representante da PGJM, no endereço do Paciente foi encontrado um veículo com idênticas características àquele usado por ocasião do roubo. Chamando a atenção para o fato de que o referido veículo encontrava-se com a placa adulterada (Evento 19):



    (...) Durante diligência realizada in loco pelo GptFN no endereço do paciente (Rua Quatorze nº 22, Itaipu, Belford Roxo), foi localizado um veículo com características idênticas ao usado na ação criminosa do dia 30/12/22. Verificou-se que a placa teve sua numeração adulterada, provavelmente no dia do roubo do Fuzil, de forma que o número ‘9’ foi transformado em número ‘8’. Ou seja, a placa original do veículo é KWK7949, foi adulterada para KWK7848 – uma alteração extremamente fácil de realizar, conforme se observa no evento 87 do PQS. Portanto, não merece prosperar a alegação da defesa de ausência de justa causa. (Grifos nossos)



    Assim, tendo em vista a gravidade das condutas dos agentes na empreitada criminosa, no que diz respeito ao objeto do presente HC, não vislumbro a existência de prática de ilegalidade, de abuso de poder ou falta de justa causa que justifiquem a revogação da prisão preventiva.



    A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.



    Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.



    Este Tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações Penais quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade da conduta imputada ao Paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo de primeiro grau.



    No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional, ilegal ou abuso que autorize a concessão da ordem, para fim de revogação da prisão preventiva e, da mesma forma, não entendo, no momento, mostrar-se adequada a substituição da preventiva, por medida cautelar diversa da prisão.



    O STJ[ 1 ] já decidiu nesse sentido quando julgou ‘inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública’ [RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 134558 - BA (2020/0241269-0)]



    [ 2 ]. Tampouco se justifica a alegação da Defesa de suposto excesso de prazo, uma vez que tal previsão legal relacionada ao tempo de duração da prisão preventiva pode variar de acordo com as dificuldade e complexidade de cada processo.



    Tal entendimento é corroborado pelo Parecer da PGJM ao afirmar que o transcurso do prazo processual legalmente previsto, por si só, não tem o condão de acarretar o automático relaxamento da prisão cautelar, devendo ser analisado diante de cada caso concreto.



    Nesse sentido, este Tribunal Castrense tem entendido pela possibilidade da prisão cautelar, diante de fatos concretos, cuja dinâmica delituosa revele elevada periculosidade dos agentes, além da própria gravidade do crime: (...).” (e-doc. 33, p. 8-10; grifos nossos).



    10. Observa-se que as instâncias anteriores assentaram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos: roubo de um fuzil 7,62 mm, número 24867, na Estação Rádio da Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ) praticado em concurso com Fuzileiros Navais. Ressaltaram a extrema letalidade do objeto subtraído, tendo sido o delito cometido após planejamento durante meses. Destacaram, ainda, o fato de o paciente ser o proprietário e condutor do veículo empregado na empreitada criminosa, cuja placa encontrava-se adulterada, e que no dia de sua prisão fez contato telefônico com agente de conhecida facção criminosa atuante na cidade do Rio de Janeiro.



    11. Não há ilegalidade nas decisões. Diferente do que alegado na inicial desta impetração, não há que se cogitar de ausência de fundamentação idônea. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    13. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em investigações, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, o paciente está recolhido, desde 04/05/2023, tendo sido recebida a denúncia em 22/05/2023. Em 15/06/2023, o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente foi indeferido. Designada audiência de instrução para 06/07/2023, foi retirada de pauta tendo em vista certidão de citação negativa relativa ao corréu Thalys Luiz da Silva Gonzaga, que se encontrava foragido, e determinada a abertura de vista ao Ministério Público Militar. Em 05/07/2023, foi indeferido pedidos de liberação do veículo apreendido e de desmembramento do feito em relação ao acusado Thalys, bem como determinada nova tentativa de citação do mencionado réu. Em 21/08/2023, o Juízo de origem determinou a citação por edital do acusado Thalys e designou a data de 27/10/2023 para oitiva do ofendido e inquirição das testemunhas de acusação e de defesa. Em 30/10/2023, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva. Tendo em vista a não inquirição das testemunhas arroladas pela defesa na audiência de 27 de outubro, foi redesignado o ato para a data de 13/03/2024, estando atualmente o processo aguardando a realização da referida audiência.



    16. Tem-se, portanto, o regular andamento do processo, especialmente em se considerando que o feito envolve 3 réus, um deles foragido, tendo havido citação por edital. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    17. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator